Tribunal: TCU
Processo: 022.950/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2675/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 022.950/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Berenice Bittencourt de Albuquerque (XXX.553.200-XX); Clarice Dutra de Oliveira (XXX.278.430-XX); Elisete Helena Guimarães (XXX.265.280-XX); Heloiza Helena Guimarães (XXX.749.790-XX); Marlene Motta Martins (XXX.581.160-XX); Marli Martins Pinto (XXX.990.000-XX); Nélia do Nascimento Ferreira (XXX.152.460-XX); Samantha Rachel Sohnsmeier Manna (XXX.546.460-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.